Tribunal: TCU
Processo: 015.307/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada ante a impugnação parcial de despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Marcello da Silva Britto, ante a impugnação parcial de despesas do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos exercícios de 2004, 2005 e 2006. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Marcello da Silva Britto; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Marcello da Silva Britto e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$ 1,00) Data 11.872,80 30/4/2004 5.000,00 3/12/2004 510,00 6/12/2004 8.105,37 5/8/2005 10.846,20 1/9/2005 1.439,54 5/9/2005 973,00 6/9/2005 897,00 13/9/2005 9.437,02 13/9/2005 1.050,00 15/9/2005 12.669,05 6/10/2005 396,00 10/10/2005 913,50 24/10/2005 12.475,59 7/11/2005 7.322,54 16/11/2005 1.113,00 14/12/2005 693,00 28/12/2005 1.980,00 5/6/2006 792,00 8/6/2006 2.000,00 9/6/2006 900,00 12/6/2006 3.998,40 28/12/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. em cumprimento do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.